Tribunal: TJDFT
Processo: 0729898-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NEGLIGÊNCIA CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COAÇÃO NECESSÁRIA. EMOLUMENTOS. OBRIGAÇÃO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes não têm natureza condenatória, tampouco podem resultar em enriquecimento sem causa da alguma das partes; trata-se de sanção que tem o escopo de imiscuir na parte inadimplente a vontade, ainda que forçada, de cumprir uma obrigação. Inteligência do art. 537, do Código de Processo Civil.
1.1. No caso dos autos, aguarda-se há mais de dois anos que a parte agravante cumpra sua obrigação de fazer de transferir os imóveis aos exequentes agravados, estando correta a decisão que fixou a multa diária com objetivo de coagir o agravante a cumprir sua obrigação.
2. Informado o valor final dos emolumentos necessários à transferência dos imóveis e cumprimento da obrigação, correta a decisão que determinou que o devedor, ora agravante, realizasse o pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.